Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO. MATRÍCULA. IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REPARAÇÃO DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA.

1. Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2.Não havendo elementos documentais que justifiquem o registro da indisponibilidade do imóvel, diante da falta de indícios de que a promitente vendedora ou o credor hipotecário possam transferi-lo a terceiros, até mesmo pelo fato de ainda estar pendente a baixa da hipoteca, afasta-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

3. Recurso conhecido e não provido.